Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-60.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-60.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATAIDE FERREIRA NETO JUNIOR - CPF: 050.313.401-50 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ATAIDE FERREIRA NETO JUNIOR

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO
.

INOCORRÊNCIA
COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS
.
ENCARGOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. PACTUAÇÃO EXPRESSA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, em razão da validade da Cédula de Crédito Bancário executada. O embargante alegava iliquidez do título, cláusulas abusivas e excesso de execução. A sentença reconheceu a higidez contratual e a regularidade dos encargos exigidos, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; (
ii
) estabelecer se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros e se as taxas aplicadas são abusivas; (
iii
) determinar se há excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilhas claras e detalhadas que indicam a evolução da dívida, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, conforme o art. 28 da Lei no 10.931/2004.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a divergência entre as taxas anual e mensal indicadas no contrato, conforme jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541).

A cobrança de juros remuneratórios inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

A simples apresentação de planilha particular pelo embargante, sem respaldo técnico idôneo, não comprova excesso de execução quando os cálculos do credor estão em conformidade com o contrato e a legislação aplicável.

A distinção entre juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) afasta a alegação de onerosidade excessiva com base em acréscimos legais permitidos (Resolução CMN no 4.881/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário instruída com planilha detalhada preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros inferior à média de mercado, tampouco excesso de execução fundado em cálculo unilateral do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 28 e 783; Lei no 10.931/2004, art. 28, §§ 1o e 2o; CDC,
arts
. 6o, V, e 51, §1o; Resolução CMN no 4.881/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); TJMT, 1003023-05.2024.8.11.0004; TJMT, 1010487-03.2023.8.11.0041; TJMT, 1000762-23.2024.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ATAIDE FERREIRA NETO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
Ataíde Ferreira Neto Junior
em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

A parte embargante, sustenta, em síntese, a nulidade da execução movida pela parte embargada, em trâmite sob o no 1001862-65.2023.8.11.0045, por ausência de título líquido, certo e exigível, conforme previsto no art. 803, I, do CPC. Alega que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) executada não apresenta liquidez suficiente para embasar a execução, haja vista a ausência de planilha de cálculo clara e detalhada que permita verificar a origem e evolução da dívida.

Defende, ainda, a existência de cláusulas abusivas no contrato, como juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e capitalização mensal de juros sem pactuação expressa.

A parte embargante alega excesso de execução, indicando que o valor correto do débito seria inferior ao executado, conforme planilha anexada aos autos, e requer o reconhecimento do excesso no montante de R$ 18.527,94.

A inicial foi recebida, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Citada, a parte embargada Impugnou os Embargos ao Id. 116733849, impugnando a justiça gratuita concedida a parte autora.

Oportunizada a produção de provas, a parte embargada pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto a parte embargante quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

2. Fundamentação.

Considerando que as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde do feito, não tendo as partes pugnado pela produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I e II, doCPC.

Da impugnação à justiça gratuita concedida à parte autora.

A parte requerida impugnou a justiça gratuita concedida à parte autora, argumentando que esta não preencheu os requisitos para a sua concessão.

Acerca disso, é importante destacar que, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita, a sua revogação depende de comprovação da mudança na situação econômica da parte, cabendo à parte contrária o ônus de comprovar a mencionada mudança, por meio de documentação farta e suficiente.

No caso em comento, a parte requerida não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da possibilidade econômica da parte autora.

Ademais, em análise dos autos, verifica-se que resta devidamente comprovada a situação hipossuficiência financeira da parte autora por meio dosdocumentos juntados à inicial, motivo pelo qual
MANTENHO a gratuidade da justiça concedida ao autor
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Do mérito.

Da alegação deiliquidez do título executivo.

A parte executada alega ausência de liquidez do título, argumentando a impossibilidade de se chegar ao valor executado por mero cálculo simples e aritmético.

Em tal ponto, não assiste razão à parte executada, visto que o título ora executado goza de liquidez, estando, inclusive, amparado por cálculo atualizado do débito.

Ademais, a cédula de crédito bancário, estando devidamente instruída, é título certo, líquido e exigível, não havendo necessidade de procedimento prévio de liquidação. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - PLANILHA APRESENTADA - DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. -
A cédula de crédito bancário, ainda que tenha sido utilizada com o objetivo de renegociação de débitos anteriores, é título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula n. 300 do STJ, e estando devidamente instruída, é título de crédito certo, líquido e exigível, nos termos do disposto na Lei n. 10 .931/04, cuja liquidez decorre da menção de valor certo no próprio documento como do extrato de conta corrente bancária ou da planilha de cálculos emitida pelo banco credor
- Não se desincumbido do ônus de comprovar a ilegalidade inerente à execução em trâmite, bem como a inobservância dos aspectos formais na constituição do título executivo, devem ser rejeitados os embargos à execução. (TJ-MG - AC: 50006997720228130330, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 15/09/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023)

Portanto, nesse contexto, não assiste razão à parte embargante.

Da alegação de taxas de juros acima do contrato.

Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancáriosseja inquestionável, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, ainda carece de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.o, inciso Ve no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

É importante salientar que apenas o fato de a taxa de juros contratada superar o modulador paradigmade 12% ao ano, por si só, não acarreta na caracterização automática da abusividade do contrato, devendo ser evidenciado, observando-se as particularidades de caso, a eventual onerosidade excessiva do contrato, mediante a análise da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dosjuros remuneratórios.

Não deve ser ignorado o fato de que o valor dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, aliado a diversos fatores que integram o custo final do dinheiro,incluindo o custo da captação, a taxa de risco, os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário.

No mesmo sentidoé a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 2.
A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/
STJ .
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ.
5 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2023).

No caso em exame, observa-se que a parte embargante não obteve êxito em demonstrar, com a matéria probatória aportada nos autos, a incidência de anormalidade na relação contratual.

Isto porque, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais,disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do
contrato no B81434242-4
, diferente do alegado pelo embargante a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, definiu-se na proporção equivalente a
121,44 % ao ano
— disponível no endereço eletrônico: https:// https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
.

Nessesentido, considerando que o contrato celebrado entre a autora e o requerido estabelece a taxa de juros remuneratórios no patamar de
53,50% ao ano,
percebe-se que
está abaixo do percentual divulgado pelo Banco Central
, não caracterizando, portando, a alegada cobrança abusiva de juros.

Da mesma forma, a taxa média praticada na época da celebração do
contrato de no B81435021-4
fixou-se em
122,29% ao ano
, percentual superior ao entabulado no referido contrato
(37,98% ao ano).

Por fim, à época da pactuação do contrato no
B91432199-2,
em que a taxa de juros prevista foi de
38,08%,
a taxa média praticada pelo mercado financeiro era de
126,90%,
não sendo verificada, portanto, qualquer abusividade.

Ainda, cabe salientar que mesmo que as taxas estivessem acima da média de mercado, a simples exigência de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média não induziria, de maneira automática, a situação de abusividade, devido à necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros, de maneira a exigir-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado. Portanto, observa-se que não há requisitos necessários que comprovem a abusividade do contrato.

Corroborando a presente tese, a jurisprudência do TJMT:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.
II - Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência
e também
não foi produzida prova da sua efetiva exigência. III - A parte apelante não demonstrou a ocorrência de cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira. (TJ-MT - AC: 00017878420168110046, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Ademais, é necessário enfatizar que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato bancário, não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, em que se incluem as tarifas e taxas bancárias, serviços, impostos incidentes sobre a operação de crédito e, também, os juros compensatórios.

A cobrança realizada, por conseguinte, no contrato bancário em exame, materializa-se por meio do percentual de
36,44%
ao ano, que, por sua vez, é constituído através da cobrança de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, do IOF, além de outros encargos.

Portanto, não há no processo prova material convincente e segura, que demonstre, com um mínimo de clareza, que a cobrança de valores do contrato se efetivou à margem das disposições contratuais.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELANTE: VALCIR DA SILVA PRADO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA COM REVISÃO CONTRATUAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO – INOCORRÊNCIA - CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de
dialeticidade .
Apurado nos autos ter a instituição financeira pactuado e cobrado o percentual informado no CET (Custo Efetivo Total), não há que o confundir com a taxa média de juros. Esta é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado,
enquanto que

o Custo Efetivo Total corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, ou seja, tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro
etc
), tributos e inclusive seguros, quando existentes, conforme expressamente prevê o art. 3o da Resolução n.o 4 .881/2020, do Conselho Monetário Nacional.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000510-31.2023.8 .11.0091, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).

No caso concreto, observa-se que todos os encargos cobrados foram expressamente previstos nos contratos juntados ao ID. 115284930, 115284932 e 115284934, concluindo-se, portanto, que o consumidor concordou com a sua cobrança.

Da capitalização mensal de juros.

Alega a parte autora que não há previsão de capitalização mensal de juros no contrato celebrado, de modo que a referida cobrança
mostra-se
indevida.

Acerca disso, verifica-se que, na página 02 de ambos os contratos juntados, há expressa previsão de capitalização mensal de juros.

A capitalização de juros mensal é encargo perfeitamente admissível, se expressamente pactuado entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO COM PREVISÃO DE SUA PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE SE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. [...] 2.
Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada?.
3. A revisão da conclusão do Tribunal a quo, com vistas a afastar a responsabilidade dos fiadores e a capitalização mensal de juros, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, medidas que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto
nas
Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1973462 SP 2021/0257752-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022)

Sendo assim, não se verifica qualquer irregularidade nesse ponto.

Portando, não sendo verificadas irregularidades nos débitos executados, a improcedência dos presentes embargos é a medida que se impõe.

3. Dispositivo.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais,
DECLARANDO EXTINTO

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação
,intime-se a parte recorrida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões, na forma do artigo 1.010, do CPC e, após, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, inexistindo ulteriores deliberações, desde já determino o arquivamento destes autos na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Em suas razões recursais (ID. 310744406), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Iliquidez do título executivo

2. Cláusulas abusivas e juros excessivos

3. Excesso de execução

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais, e condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Recurso tempestivo e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 312275356).

Contrarrazões (ID. 310744399) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ATAIDE FERREIRA NETO JUNIOR

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por ATAIDE FERREIRA NETO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelante, em suma, defende a iliquidez do título executivo, argumentando que os cálculos apresentados pelo credor não indicam de forma clara e precisa a evolução do débito, os encargos aplicados e a forma de composição do montante final.

Sustenta, ainda, a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto à capitalização mensal de juros e à cobrança de taxas superiores à média de mercado.

Por fim, alega excesso de execução, afirmando que demonstrou por meio de planilha própria que os valores cobrados pelo Apelado extrapolam o real montante devido.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o título executivo preenche todos os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, não havendo que se falar em nulidade da execução.

Defende a legalidade da capitalização mensal de juros, expressamente prevista nos contratos, bem como a regularidade das taxas aplicadas.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não houve qualquer cobrança indevida ou excesso de execução.

Passo à análise das teses recursais.

1. Iliquidez do título executivo

A apelante sustenta que o título executivo apresentado pelo credor não possui liquidez suficiente para embasar a execução, argumentando que os cálculos apresentados não indicam de forma clara e precisa a evolução do débito, os encargos aplicados e a forma de composição do montante final.

Sem razão o apelante.

A execução por título extrajudicial, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível.

No caso dos autos, verifica-se que o título executivo que embasa a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, instrumento que, por expressa disposição legal, possui eficácia de título executivo extrajudicial, conforme estabelece o art. 28 da Lei no 10.931/2004:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."

O § 2o do referido artigo, por sua vez, dispõe:

"§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que integram a Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a
incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto."

A CCB foi instituída para substituir os antigos contratos de abertura de crédito em conta corrente, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 233, havia considerado como não dotados de força executiva ("O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da
conta-corrente
, não é título executivo").

Ao criar esse título executivo, o legislador buscou conferir maior segurança jurídica às operações bancárias, mas não dispensou a necessidade de demonstração clara e precisa da evolução do débito.

Tanto é assim que o próprio STJ, ao julgar o REsp 1.291.575/PR (Tema 576), sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que:

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

Observa-se que o STJ, ao fixar a tese, não se limitou a reconhecer a exequibilidade da CCB, mas condicionou-a à apresentação de "claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente", em conformidade com as exigências do art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004, conforme
Anotações NUGEPNAC
.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução está instruída com as Cédulas de Crédito Bancário no B814342424, B814350214 e B914321992
(IDS.
110912377, 110912380 e 110912381
–
1001862-65.2023.8.11.0045
– PJE 1o Grau)
, devidamente assinadas pelo executado, ora apelante, bem como com as planilhas de cálculo que demonstram o valor do débito exequendo
(IDS.
110912382, 110912386 e 110912387

–
1001862-65.2023.8.11.0045
– PJE 1o Grau)
.

Os documentos apresentados pelo credor atendem aos requisitos legais, pois evidenciam de modo claro o valor principal da dívida, seus encargos e os critérios de sua incidência, permitindo ao devedor compreender a origem e a evolução do débito.

Nesse sentido,

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. TAXA DE JUROS FLUTUANTE. CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DOS VALORES. ART. 29, III, DA LEI No 10.931/2004. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando extinta a execução por inexistência de título executivo válido, ao fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário não especificava o
valor exato de cada parcela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Cédula de Crédito Bancário que estabelece critérios para determinação dos valores das parcelas, sem indicar seus valores nominais exatos, em razão da incidência de taxa de juros flutuante (DI-CETIP), preenche os requisitos de liquidez exigidos pela Lei no 10.931/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 29, III, da Lei no 10.931/2004 estabelece alternatividade entre a indicação dos valores de cada prestação ou os critérios para sua determinação, sendo suficiente a definição clara dos parâmetros de cálculo. 4. A utilização de taxas de juros flutuantes, como a taxa referencial DI-CETIP, é prática legítima no mercado financeiro, expressamente autorizada pelo art. 28, §1o, II, da Lei no 10.931/2004, tornando impossível a fixação prévia do valor nominal exato de cada parcela. 5.
A liquidez da Cédula de Crédito Bancário pode ser demonstrada por planilha de cálculo que evidencie a evolução da dívida conforme os critérios pactuados, atendendo ao requisito previsto no art. 28 da Lei No 10.931/2004
. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário que estabelece critérios claros para determinação dos valores das parcelas, ainda que não indique seus valores nominais exatos em razão da incidência de taxa de juros flutuante, atende ao requisito de liquidez previsto no art. 29, III, da Lei no 10.931/2004. (N.U 1003023-05.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
(grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em iliquidez do título executivo, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada da respectiva planilha de cálculo, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da legislação vigente.

2. Cláusulas abusivas e juros excessivos

A apelante alega a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto à capitalização mensal de juros e à cobrança de taxas superiores à média de mercado.

De início, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No que tange à capitalização dos juros remuneratórios, o Colendo STJ possui entendimento no sentido de que é possível a cobrança, desde que exista no
contrato informação
clara e adequada sobre tal cobrança
, sob a pena de restar caracterizada a abusividade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PELA TÃO SÓ SUPERAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 83/STJ. MORA CORRETAMENTE AFASTADA. 1. A tão só superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando se revela diminuta a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor. 2. Quando do julgamento do Recurso Especial n.o 1.826.463/SC, no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o posicionamento acerca da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Enunciado n.o 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no REsp n. 1.960.803/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1."Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020). 2." É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada "(Súmula n. 539/STJ). 3." A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada "(Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.)

No caso em análise, verifica-se que os contratos firmados entre as partes (Cédulas de Crédito Bancário no B814342424, B814350214 e B914321992) preveem expressamente a capitalização mensal de juros, conforme se observa na cláusula "ENCARGOS" de cada um dos instrumentos
:

Como demonstrado, o contrato prevê capitalização mensal expressa e válida, com taxas claramente especificadas e em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Portanto, resta evidente que a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada entre as partes, sendo, portanto, legal e exigível.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (grifo nosso)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)(grifo nosso)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Na Cédula de Crédito Bancário no B814342424
, firmada em 02 de agosto de 2018
, a taxa de juros remuneratórios foi fixada em
2,636098% ao mês e 36,647469% ao ano (ID.
110912377

–
1001862-65.2023.8.11.0045
– PJE 1o Grau)
.

Á época,
a menor
taxa
mensal
de juros era 1,27% ao mês e a maior 26,56% e a menor taxa anual de juros era de 16,34% e a maior de 1.588,44% (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2018-07-31
)

Com relação
a Cédula de Crédito Bancário no B814342424
, firmada em
06
de
setembro
de 2018
, a taxa de juros remuneratórios foi fixada em
2,719500
% ao mês e
37,985916
% ao ano (ID.
110912380

–
1001862-65.2023.8.11.0045
– PJE 1o Grau).

Na ocasião
,
a menor
taxa mensal de juros era
1,35
% ao mês e a maior
27,24
% e a menor taxa anual de juros era de
17,45
% e a maior de
1.701,47
% (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2018-09-03
)

Por fim, n
a Cédula de Crédito Bancário no B914321992
, firmada em 16 de abril de 2019
, a taxa de juros remuneratórios foi fixada em
2,725399% ao mês e 38,081038% ao ano (ID.
110912380
–
1001862-65.2023.8.11.0045
– PJE 1o Grau).

Na data da emissão do título executado
,
a menor
taxa mensal de juros era 1,3
1
% ao mês e a maior
26,92
% e a menor taxa anual de juros era de
16,93
% e a maior de
1.646,94
% (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_pag
e
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2019-04-12
)
.

Portanto, não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos, uma vez que estão significativamente abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não houve comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia
financiada, sendo que tal cobrança, foi ignorada no cálculo apresentado pelo Recorrido (ID.
312398854
)

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “
cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

A jurisprudência pátria é forte nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato
impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6
. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados.
7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=40110
1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025) (grifo nosso)

Assim, deve ser mantida a sentença de primeiro grau referente ao não reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios
e validade da cobrança de CET
.

3. Excesso de execução

A apelante alega
, ainda,
excesso de execução, afirmando que demonstrou por meio de planilha própria que os valores cobrados pelo apelado extrapolam o real montante devido.

O Código de Processo Civil, em seu art. 917, § 3o, estabelece que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso em análise, embora o apelante tenha apresentado planilhas de cálculo elaboradas unilateralmente, estas se baseiam em premissas equivocadas, como a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a suposta abusividade das taxas praticadas, questões já afastadas nos tópicos anteriores.

Ademais, as planilhas apresentadas pelo apelante não são suficientes para desconstituir os cálculos apresentados pelo credor, que estão em conformidade com os termos contratados e com a legislação vigente.

Conforme já demonstrado, os contratos firmados entre as partes preveem expressamente a capitalização mensal de juros e estabelecem taxas de juros remuneratórios abaixo da média de mercado, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a revisão dos valores cobrados.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO –
TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período. O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos
nos
. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais. A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial. Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem. A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos. (N.U 0001898-14.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Portanto, não restou demonstrado o alegado excesso de execução, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025